Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-83.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000193-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDISON ALVES - CPF: 000.782.011-95 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ISMAEL FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 064.239.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE TAL (VÍTIMA), SEBASTIÃO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. ART. 121, §2º, INCS. II, III, IV E V, C/C ART. 211, AMBOS DO CP – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIME DA MESMA NATUREZA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA –
TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – RÉU PRONUNCIADO – INCIDENCIA DA SÚMULA 21 DO STJ –
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ – PRISÃO REANALISADA NO PRAZO E INDEFERIDA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada na maneira em que supostamente o crime aconteceu, no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por mais de 12 (doze) anos após, bem como pelo fato de responder a outras ações penais por crimes da mesma natureza, logo tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu
, o processo foi devidamente impulsionado e o réu pronunciado, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. (sic)

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, também não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.
In casu
a prisão preventiva foi reanalisada dentro do prazo, não havendo constrangimento ilegal
que possa atribuir a
responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Edson Alves
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que o paciente encontra-se preso desde 07 de outubro de 2019, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. 121, §2º, incs. II, III, IV e V, c/c art. 211, ambos do CP.

Aduz que o paciente foi citado por edital em 27-07-1994, em 07-11-1994 o paciente apresentou resposta à acusação através de advogado dativo. Realizou-se a audiência de instrução e julgamento à revelia do beneficiário, sendo pronunciado em 15-12-2004. Após o trânsito e julgado da sentença de pronúncia, o processo foi desmembrado em razão do beneficiário não ter sido intimado pessoalmente da decisão, e decretou-se a prisão preventiva deste, por estar em lugar incerto e não sabido.

Extrai-se que o mandado de prisão foi cumprido em 07-10-2019 em Porto dos Gaúchos, e sequer foi dado vistas a defesa para ciência da prisão, ficando o paciente detido até 24-11-2020 (01 ano, 01 mês e 16 dias) sem que a defesa soubesse de sua segregação, ao qual somente tomou conhecimento quando a filha do acusado entrou em contato com a Defensoria Pública para ter informações do processo.

Relata que após a defesa tomar ciência da segregação do paciente, requereu-se perante o juízo de primeiro grau a revogação da prisão preventiva, ao qual foi indeferida, sob o argumento de que os fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar ainda subsistem, diante da gravidade concreta dos delitos, supostamente praticados pelo beneficiário.

Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 17-07-2007, por um crime supostamente cometido em abril de 1994, com a única finalidade de localiza-lo, desta forma, seu objetivo foi alcançado, não havendo qualquer fato novo que justifique sua manutenção, ademais, o período em que se encontra preso é suficiente para encerrar a suposta periculosidade social do agente.

Expõe que os autos permaneceram parados por um período superior de 01 (um) ano, e apenas voltou a ser movimentado em 16-10-2020, quando fora virtualizado e encaminhado ao Ministério Público para manifestar acerca das Cartas Precatórias que retornaram.

Argumenta que o Magistrado deve proferir a cada 90 (noventa) dias uma nova decisão devidamente fundamentada, diante da nova imposição incluída pela Lei n.º 13.964/2019.

Assevera que não há nos autos elementos concretos para indicar a necessidade da prisão preventiva, não existindo, portanto, fundamentação na decisão que manteve a prisão, tampouco os requisitos do art. 312 do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 71960965)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 72866485). Informações juntadas (Id. 72904952). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 74496453).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 76487490)

“
HABEAS CORPUS
– Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 121, § 2°, incisos II, III, IV e V, c/c art. 211, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Reconhecida a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Fundamentação idônea – Alegado excesso de prazo e ofensa ao Princípio da contemporaneidade – Insubsistência – Prejuízo ao trâmite em razão da COVID-19 – Contemporaneidade não é requisito único para a decretação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não visualizado —
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Edson Alves
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega, em síntese, que há ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, e que inexistem os requisitos do art. 312, do CPP. Relata também excesso injustificado de prazo, bem como da necessidade de proferir a casa 90 (noventa) dias nova decisão fundamentada, confirmando a segregação.

Quanto a alegada falta de fundamentação e ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva da paciente, em sua decisão o magistrado singular manteve a prisão preventiva sob os seguintes argumentos: (Id. 71990464 – pág. 20/21)

“D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa de Edison Alves, aduzindo ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar, bem como excesso de prazo para o término processual. Outrossim, requereu a transferência do acusado para Cadeia Pública de Juara/MT (ref.12).

O parquet manifestou-se desfavorável ao deferimento do pedido da revogação da prisão, aduzindo que persistem os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, bem como não se opõe ao deferimento do pedido de transferência (ref.15).

Pois bem.

Em que pese às alegações inicialmente trazidas pela defesa do acusado, verifica-se que não houve alteração do quadro fático que ensejou a decretação do cárcere.

É uníssona a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que os predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, in verbis:

(...)

Frise-se, ainda, que a condição pessoal não é absoluta e, por conseguinte, não prevalece sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, o que é o caso dos autos, visto que a prisão do indiciado foi decretada para a garantia da aplicação da lei penal, bem como reinteração criminosa, visto que o acusado responde por outras ações penais da mesma natureza.

Nota-se que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ainda não desapareceram, devendo a custódia cautelar ser mantida, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados pelo indiciado (homicídio qualificado).

Quanto ao excesso de prazo, percebe-se que é possível constatar que a breve demora da sua tramitação deve-se, também, à sua complexidade, havendo a necessidade de expedição de precatória para a intimação/citação dos acusados, custodiados em outras Comarcas, bem como inquirição de testemunhas que residem fora desta Comarca, levando em consideração, ainda, que o presente feito iniciou com 05 (cinco) acusados.

Ademais, diante da excepcional circunstância gerada pelo advento da pandemia, a jurisprudência vem afirmando que eventuais excessos de prazo devem ser avaliados com razoabilidade, consoante se vê dos seguintes arestos:

(...)

Deste modo, vislumbra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado foi medida de justiça, razão pela qual deve permanecer recluso, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Edison Alves notadamente, por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, tendo em vista os fundamentos acima colacionados. (...)”.

Imperioso transcrever também as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 69244036)

“
Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Em atendimento ao HC de n° 1000193-83.2021.8.11.0000, proveniente da Segunda Câmara Criminal, presto as informações que me foram solicitadas.

O paciente Edison Alves e o acusado Esmael Ferreira Campos, respondem por ação penal pelo cometimento, em tese, como incursos nos arts. 121, §2°, incs. II, III, W e V, c/c art. 211, ambos do CP. Os autos tramitam sob Sistema Apoio código 24950.

Os réus foram pronunciados em 15/12/2004 e conforme decisão datada em 17/07/2007, fora decretada a prisão preventiva dos acusados, como fundamento a segurança da lei penal, eis que foragidos.

Após, os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 21/09/2007, e decorrido o lapso temporal, certificou-se o desmembrado em relação aos acusados Edison e Ismael.

Em 07/10/2019 foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente, sendo ele intimado da sentença de pronúncia.

Ato continuo, a Defensoria Pública ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo para conclusão do processo.

Conforme decisão devidamente fundamentada, sendo proferida em 17/12/2020, manteve a prisão preventiva do paciente, como fundamento pela garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa. Ressalta-se que até o presente momento não há qualquer mudança no quadro fálico que pudesse revogar a prisão do paciente.

Quanto a alegação do excesso de prazo, ressalta-se que o feito encontra-se tramitando regularmente, dado início do rito processual do tribunal do júri, intimando as partes para se manifestarem na fase do art. 422 do CPP.

Por fim, diante da excepcional circunstância gerada pelo advento da pandemia, a jurisprudência vem afirmando que eventuais excessos de prazo devem ser avaliados com razoabilidade, consoante se vê dos seguintes arestos:

49798866 - HABEAS CORPUS. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DO ART. 312. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de fatos novos não analisados pelo juízo competente, a análise em segundo grau resultaria em clara violação ao princípio do juiz natural, levando em conta que a autoridade de primeiro grau é a autoridade competente e com mais condições de analisar a situação do Paciente, já que mais próxima aos fatos. 2. o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017). 3. Apesar de o crime ser praticado sem violência ou grave ameaça, há risco na reiteração da conduta do paciente. Portanto, presente o periculun in libertatis. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são garantidoras da liberdade provisória quando presentes nos autos elementos que recomendem a prisão preventiva (art. 312, CPP) (TJES, HC 100190005064, Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julg : 17/04/2019, Publicação: 25/04/2019). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0009947- 84.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rela Desa Elisabeth Lordes; Jul g . 05/08/2020; DJES 29/09/2020)

81962950 - HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. Inocorrência. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando considerada a atual cojuntura. Pandemia do Covid 19. Ausênc de desídia a ser imputada ao juízo processante. Recomendação n. 62 o CNJ inaplicável à espécie. Ordem denegada. (TJSP; HC 2 0268- 37.2020.8.26.0000; Ac. 13979988; Getulina; Décima Terceira Câm& a de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 21/09/2020; DJESP 24/09/2020; Pág. 2736)

Nada mais a informar, aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência sinceros votos de respeito e consideração”.

Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, o magistrado deve analisar a presença do
fumus commissi delicti
, ou seja, fumaça do cometimento de um fato punível, que se exterioriza na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, este averiguado quando a liberdade absoluta do agente apresentar risco concreto para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Entretanto, analisando os autos, a decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, o paciente supostamente cometeu dois homicídios qualificados, e ocultou os cadáveres, bem como estava em lugar incerto e não sabido, tendo sua prisão preventiva decretada em 17-07-2007, e cumprida somente em 07-10-2019, ou seja, esteve foragido por mais de 12 (doze) anos, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei pena, além de responder a outra ações penais da mesma natureza, o que em tese revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do autuado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social, e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes.

Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que manteve a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como associada à sua condição de foragido e o fato do beneficiário responder outras ações penais da mesma natureza, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito: ]

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

“Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcereou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017,publicado em 12/04/2017).

Do mesmo modo, é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, entendo que a decisão que manteve a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

E, da análise da tramitação da ação penal, verifica-se que o paciente, juntamente com o corréu foram pronunciados em 15-12-2004, momento esse em que decretou-se a prisão preventiva dos acusados, pois estavam foragidos.

Por conseguinte, o mandado de prisão em desfavor do beneficiário foi cumprido em 07-10-2019, na qual foi intimado da sentença de pronúncia.

Ato contínuo, a defesa impetrou com pedido de revogação da segregação cautelar, alegando excesso injustificado de prazo para a conclusão do processo, tendo o Magistrado indeferido o pedido de forma fundamentada.

Não se pode olvidar que em 2020, ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, em razão de força maior.

Ademais, tendo o feito já superado a fase de instrução processual, uma vez que foi pronunciado, incidi o disposto na Súmula 21, do STJ,
in verbis
: “P
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. (sic).

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que, considerando a excepcionalidade vivida, observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular.

Igualmente, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Recentemente o Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente.

Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial.

Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

Ademais, pelos documentos dos autos, a última reanálise feita foi em 17 de dezembro de 2020, sendo mantida pela autoridade coatora.
Assim, não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial, que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, o que não aconteceu no presente caso, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Edson Alves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021